Tribunal: STF
Processo: ARE 1455349
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REMOÇÃO POR MOTIVO DE SAÚDE DE DEPENDENTE. PERÍCIA MÉDICA OFICIAL DESFAVORÁVEL. DIREITO. INEXISTÊNCIA. 1. Remessa necessária e apelação interposta pelo INSS em face de sentença que julgou procedente o pedido, para determinar ao Réu que tome as medidas administrativas necessárias para realização da remoção do autor OCELO PINHEIRO VASCONCELOS para uma de suas unidades localizadas em Fortaleza/CE, em caráter definitivo, independentemente de vaga, nos termos do art. 36, III, "b", da Lei 8.112/1990, em face da natureza da patologia que acomete o filho do autor. Honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 20, §4º, do CPC/1973 (sentença proferida na vigência do CPC/1973). 2. Sustenta o apelante, em síntese, que: a) não foi comprovado nos autos que inexiste possibilidade de tratamento médico adequado junto à rede hospitalar pública ou privada do local onde o servidor tomou posse; b) a remoção por motivo de saúde é condicionada à comprovação por junta médica oficial; c) o laudo pericial comprova que a enfermidade sofrida pelo menor não requer tratamento diário, internação ou qualquer procedimento para o qual necessite fixar-se em determinada cidade, necessitando apenas de acompanhamento regular de alguns profissionais, podendo tudo isso ser feito sem a remoção do autor para Fortaleza/CE; d) pelo laudo da perícia médica oficial, anexado aos autos, não haveria prejuízos à saúde do dependente, eis que o tratamento ambulatorial e as consultas periódicas poderiam ser feitos nos municípios que integram a Gerência do INSS de Sobral/CE e que o autor não é a única pessoa capaz de auxiliar o filho doente; e) o interesse particular de retornar para a cidade de origem (Fortaleza/CE), ainda que fundamentado na unidade da família, não deve se sobrepor ao interesse público. 3. O cerne da controvérsia a ser dirimida diz respeito à remoção de servidor, médico perito do INSS, lotado na agência de Itapipoca/CE (GEX Sobral), para a cidade de Fortaleza/CE, por motivo de doença de seu filho menor. 4. Nos termos do art. 36, inciso III, letra "b", da Lei 8.112/90, remoção é o deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede: III - a pedido, para outra localidade, independentemente do interesse da Administração: (...) b) por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente que viva às suas expensas e conste do seu assentamento funcional, condicionada à comprovação por junta médica oficial. 5. Compulsando os autos, verifica-se que o requerente acostou aos autos diversos relatórios e laudos médicos particulares, de modo que, em que pese reste evidenciada a doença alegada na inicial, não dispensam a elaboração de perícia por junta médica oficial. 6. Consta da perícia que o filho do requerente é portador de Síndrome de Down, não havendo sinais de agravamento do quadro sindrômico. Ressaltou o médico perito que a criança realiza acompanhamento ambulatorial de reabilitação motora e consultas médicas periódicas que podem ser realizadas em cidades de médio a grande porte que integrem a abrangência da GEX Sobral, onde o Autor encontra-se lotado originariamente. Informa, ainda, que a criança também é acompanhada pela mãe, que trabalha como servidora federal. 7. Por fim, conclui-se que o requerente "não faz jus à remoção por motivo de saúde do filho, portador de síndrome de Down, em tratamento e acompanhamento ambulatorial, com diagnóstico anterior à nomeação do servidor, e sem sinais de agravamento da doença". 8. Os pedidos de remoção dos servidores somente podem ser atendidos nos casos excepcionais elencados na lei, pois se fossem eles removidos a todo tempo, visando a sua comodidade, seria impossível manter a boa organização da Administração Pública. 9. A remoção de servidor por motivo de doença somente se dá quando impossível o tratamento no local de origem e compatível com o local de destino. Em casos semelhantes, já decidiu a Segunda Turma deste Regional que: "Desarranjos psicológicos, neuroses, desconfortos decorrentes de ausência de família e situações similares, não autorizam o deslocamento compulsório (para a Administração) do servidor. Em casos de doença, a legislação confere ao servidor o direito a licença para tratamento de saúde e a aposentaria por invalidez. Não é dado ao servidor, contudo, o direito de escolher a localidade onde mais confortavelmente poderia se tratar, em virtude de, por exemplo, proximidade dos seus familiares." (PJE 080099-41.2013.4.05.8100, Rel. Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, julg. em 13/03/2018) 10. No mesmo sentido: TRF5, 2ª T., PJE 0800410-48.2020.4.05.0000, rel. Des. Federal Paulo Cordeiro, julg. em: 27/05/2020. 11. Por fim, não compete ao Judiciário apreciar o mérito dos atos administrativos, exceto para corrigir eventual ilegalidade. No caso, a Administração não praticou qualquer ato que exorbite o poder discricionário que lhe foi conferido por lei. 12. Remessa necessária e apelação providas, para julgar improcedente o pedido. Inversão da sucumbência.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 23, 197, 226 e 227 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) art(s). 23 da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Outrossim, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma; Rel.  Min. Luiz Fux; DJe de 13/09/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente